Tribunal: CARF
Processo: 11080.011539/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.011539/2008-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.411 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
RENATO NUNES VIEIRA RIZZO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer IRRF no montante de R$3.954,57 e
excluir da base de cálculo do imposto rendimentos no valor de R$4.500,00.
(assinado digitalmente)

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$3.846,06 para saldo
de imposto a pagar de R$18.059,62.
A notificação noticia a compensação indevida de IRRF, no montante de
R$14.213,56 (fl.6), relativo a cinco fontes pagadoras.
O dossiê fiscal foi juntado às fls.67/142.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011539/2008-23
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011539/2008-23

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 1/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/9/2008, às fls. 2/57 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva à
Notificação Fiscal, às fls. 01 a 03, juntando cópias dos recibos de aluguéis fornecidos
pela Imobiliária Prodomo - docs. fls. 07 a 39, e ainda o "Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte" emitido por Andréa Schneider
Loureiro & Cia Ltda - doc. fl. 46, e "Recibo de Entrega" de Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, retificadora, ano-calendário 2004 - fls. 47 e 48 e
"Comprovantes de Arrecadação", da empresa Haifa Participações Ltda - fls. 49 a 54.
Requer, adicionalmente, que sejam reajustados os valores dos aluguéis percebidos,
descontando-se a taxa de administração imobiliária. Concorda com a glosa do imposto
de renda na fonte no valor de R$ 6.188,48 referente aos aluguéis pagos por Alfredo &
Zélia Lewandowski Ltda. Quanto à glosa do imposto de renda retido por Natura
Cosmético S/A, solicita que sejam corrigidos o valor do rendimento para R$ 19.950,00
e o do imposto de renda na fonte para R$ 3.391,48, visto que é facultado ao casal
registrar o rendimento comum na declaração de um ou de outro, ou partilhar o
rendimento e o imposto de renda na fonte, apesar do Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte estar em nome do conjugue Mylene
Friedrich Rizzo - doc. fl. 56.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 151/154):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Cabível parcialmente a compensação do imposto de renda na fonte correspondente ao
rendimento tributável com o imposto devido na declaração de ajuste anual, comprovado
em documento hábil e idôneo.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parcialmente o IRRF e
por reajustar os rendimentos declarados, excluindo as despesas pagas para cobrança ou
recebimento dos rendimentos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/9/2011 (fl. 163), o contribuinte, em
28/9/2011 (fl. 169), apresentou recurso voluntário, às fls. 169/189, alegando, em apertado
resumo, que:
- teria havido erro no preenchimento de sua declaração no tocante aos
rendimentos recebidos de Alfredo & Zélia Levandowski Ltda.
Teria recebido rendimentos de R$18.000,00, sem retenção de IR pela fonte
pagadora. A contadora que elaborou sua declaração procedeu ao reajustamento da base de
cálculo, previsto no artigo 725 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, informando
rendimentos de R$24.188,48 e IRRF de R$6.188,48.
Aduz que, assim como o IRRF foi glosado, caberia a alteração dos rendimentos,
de R$24.188,48 para R$18.000,00, não podendo se perpetuar somente o erro prejudicial ao
contribuinte.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011539/2008-23

- o valor dos aluguéis recebidos de Natura Cosméticos decorreria de bem comum
do casal. Como o contrato de locação está em nome do cônjuge do contribuinte, senhora Mylene
Rizzo, a fonte pagadora teria informado o pagamento dos rendimentos a Mylene.
A legislação permitiria a tributação desses rendimentos por um dos cônjuges, com
a compensação do IRRF respectivo, ainda que efetuado em nome do outro cônjuge.
O procedimento adotado pela fiscalização, de glosar o IRRF e manter os
rendimentos, atentaria contra o princípio da boa-fé administrativa.
Acrescenta que, ainda que mantida a exigência, seria indevida a cobrança de juros
e multa, uma vez que apenas seguiu as orientações das autoridades administrativas (artigo 100,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - CTN).
- No tocante aos valores recebidos de Maria Eloiza Maia Besouchet, teria havido
erro nas informações prestadas pela administradora dos imóveis. Aduz que não poderia ser
prejudicado pelo erro da imobiliária e nem pela omissão da fonte pagadora em prestar as
informações ao Fisco.
Teria havido a retenção no montante de R$765,29 e o contribuinte faria jus a
compensar esse valor. No seu entendimento, caberia ao Fisco autuar a fonte pagadora por
apropriação indébita dos valores efetivamente retidos.
Conversão do julgamento em diligência
Em 28/1/2021, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2003-000.027, nos seguintes termos (fls. 192/195):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem para que
esta informe: a) Se foi apresentada DIRF em nome do cônjuge do contribuinte, Mylene
Friedrich Rizzo (CPF 484.570.270-34), pela fonte pagadora Natura Cosméticos S/A; b)
Se o cônjuge do contribuinte declarou rendimentos recebidos dessa fonte pagadora, e,
em caso positivo, quais os valores dos rendimentos e do IRRF; e c) Se o cônjuge do
contribuinte foi autuado por infração vinculada a essa fonte pagadora e, em caso
positivo, se o processo administrativo fiscal foi finalizado e qual o seu resultado.
Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem prestou os esclarecimentos de fl.
197.
Cientificado da informação produzida (fl. 200), o contribuinte se manifestou à fl.
204, indicando a juntada de cópia integral do processo relativo à autuação de seu cônjuge,
Mylene Friedrich Rizzo (fls. 205/510) .
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recai sobre IRRF informados pelo contribuinte e glosados na
autuação.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011539/2008-23

A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde que o contribuinte logre
demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção correspondente aos rendimentos
declarados (artigo 87, inciso IV, do RIR/99). Não se exige do contribuinte a comprovação do
recolhimento, mas de que os rendimentos por ele auferidos sofreram a retenção na fonte do IR
declarado.
A decisão recorrida manteve parcialmente a autuação, apontado a deficiência
probatória, conforme trecho a seguir reproduzido:
....Quanto aos demais valores do imposto de renda na fonte não há documentação
comprobatória hábil e necessária, apenas demonstrativo da administradora de imóveis,
no caso de Maria Eloiza Maia Besouchet, CNPJ n° 03.752.684/0001-76 - docs. fls. 07 a
29; e informações em nome do cônjuge Mylene Friedrich Rizzo, no que se refere à
Natura Cosméticos S/A, CNPJ n° 71.673.990/0001-77, conforme Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - doc. fl.56; além da
concordância manifestada pelo contribuinte com a glosa no valor de R$ 6.188,48
relativa à Alfredo & Zélia Lewandowski Ltda, CNPJ n° 07.096.328/0001-00. Dessa
forma, resta mantida parcialmente a referida glosa no valor de R$ 11.985,52, nos termos
do art. 87, inciso IV, do RIR/99.
No tocante à fonte pagadora Alfredo e Zelia Levandovski Ltda, o recorrente
concorda com a glosa do IRRF, mas requer a alteração dos rendimentos declarados.
O fato de o IRRF declarado ter sido glosado não acarreta o reajustamento do
rendimento. O rendimento foi informado espontaneamente pelo contribuinte, não tendo sido
alterado na autuação. Dessa feita, em relação a esses rendimentos, cabe ao contribuinte
apresentar provas de que incorreu em erro no preenchimento de sua declaração de ajuste se
pretende que seu pedido seja atendido.
Entretanto, do exame dos autos, extrai-se que nenhum documento relativo a esse
aluguel foi juntado aos autos, com exceção do contrato de aluguel apresentado no curso da ação
fiscal (fls. 122/123 e 127/133). Ora, se quer ver acatado o pedido de alteração dos rendimentos
espontaneamente ofertados à tributação, caberia a ele juntar provas quanto aos valores
efetivamente recebidos, como, por exemplo, transferências ou depósitos bancários e recibos e
extratos emitidos pela imobiliária do imóvel.
Desacompanhado de documentação comprobatória, seu pleito para retificação dos
rendimentos declarados não pode ser deferido.
Em relação à fonte pagadora Maria Eloiza Maia Besouchet, o contribuinte
declarou rendimentos de R$18.000,00 e IRRF correspondente de R$765,29, integralmente
glosado na autuação.
Na apreciação da impugnação apresentada, a decisão recorrida aponta que foi
juntado demonstrativo da administradora de imóvel, tendo considerado o documento insuficiente
para reconhecer o direito do contribuinte ao IRRF declarado.
Os documentos emitidos pela imobiliária encontram-se às fls. 8 e 10/30. No curso
da ação fiscal, já fora juntado o contrato de locação (fls. 85/94).
Em geral, a comprovação quanto ao IRRF se dá pela apresentação do
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora dos rendimentos. Nada obstante, a
jurisprudência administrativa se consolidou no sentido de aceitar outros meios de prova. Nesse
sentido, foi emitida a Súmula CARF no143, de observância obrigatória por este colegiado:
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011539/2008-23

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Isto posto, considerando os documentos juntados, entendo que resta demonstrado
o direito de o contribuinte compensar o IRRF vinculado aos rendimentos dessa fonte pagadora.
Registro que, embora não tenha acatado o valor de IR consignado no comprovante da
administradora de imóveis, a decisão recorrida acatou o documento para comprovação da taxa de
administração.
Entretanto, embora tenha informado o montante de R$765,29, os documentos
comprobatórios apontam IRRF no montante de R$563,09. Embora o contribuinte alegue que
houve retenção de IR no mês de abril, tanto o informe mensal quanto o anual não consignam
essa informação. Por outro lado, o recorrente nada apresenta para fazer a prova de que houve
essa retenção no mês de abril.
Registro que não está a se exigir do contribuinte a comprovação do recolhimento
do imposto, mas sim de que os rendimentos recebidos por ele sofreram a retenção. Como
apontado, os documentos consignam a retenção de IR no valor de R$563,09, valor a ser
restabelecido neste voto.
Acerca dos rendimentos da Natura, a decisão recorrida não acatou o IRRF
pleiteado, uma vez que os documentos comprobatórios estavam em nome do cônjuge do
contribuinte.
Na diligência realizada, confirmou-se a alegação do recorrente de que o cônjuge
não informara esse rendimento na declaração, tendo o casal optado por informar o valor integral
na declaração do contribuinte. Vejamos.
Essa fonte pagadora atribuiu ao cônjuge do contribuinte rendimentos de
R$19.950,00 e IRRF correspondente de R$3.391,48. Como a senhora Mylene não informou esse
rendimento em sua declaração, ela foi autuada por omissão de rendimentos de aluguéis (fl.398).
Na apreciação da impugnação apresentada, o colegiado de primeira instância cancelou a
exigência, registrando:
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Natura Cosméticos S/A
Conforme certidão de casamento de fl. 12, a contribuinte é casada pelo regime de
comunhão parcial de bens, desde 27/03/1987.
O imóvel locado à fonte pagadora em questão foi adquirido em 2001, conforme
declaração de bens da contribuinte(sistema informatizado da RFB), sendo portanto, bem
comum do casal.
...
Os rendimentos em questão foram declarados 100% na declaração do cônjuge da
impugnante, conforme declaração de rendimentos constante nos sistemas
informatizados da RFB.
Assim, deve se cancelado o lançamento com relação a essa fonte pagadora.
Em sua defesa, o contribuinte juntara o comprovante de rendimentos de fl.57,
veiculando valores idênticos aos da DIRF.
Em sua DIRPF, em relação à Natura Cosméticos Ltda, o contribuinte informou
rendimentos de R$24.450,00 e IRRF de R$5.031,75 (fl.60).
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011539/2008-23

Diante dos documentos comprobatórios juntados, é de se restabelecer
parcialmente o IRRF, no valor de R$3.391,48. Por outro lado, forçoso observar que o
contribuinte informou rendimento acima do efetivamente recebido, sendo de se excluir da base
de cálculo do imposto rendimentos de R$4.500,00.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
restabelecer IRRF no montante de R$3.954,57 e excluir da base de cálculo do imposto
rendimentos no valor de R$4.500,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital